Tribunal: TJSP
Processo: 1099428-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelação. Sentença 'citra petita'. Alegação genérica. Ausência de impugnação específica em relação aos pedidos supostamente não apreciados. Recurso não conhecido, nessa parte. Tarifa de Cadastro. Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira. Súmula 566, STJ. Inexistência de

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelação. Sentença 'citra petita'. Alegação genérica. Ausência de impugnação específica em relação aos pedidos supostamente não apreciados. Recurso não conhecido, nessa parte. Tarifa de Cadastro. Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira. Súmula 566, STJ. Inexistência de irregularidade em sua cobrança. Jurisprudência do STJ. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Multa moratória. Percentual fixado em contrato que não configura abusividade. Comissão de permanência – Súmula 472 do STJ. Ausência de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos decorrentes da mora. Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099428-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTON COUTINHO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso em parte e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099428-65.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 43658
Apelação Cível No: 1099428-65.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Washington Coutinho Ferreira
Apelado: Banco Pan S/A
Revisional.
Contrato
bancário.
Sentença.
Parcial
procedência. Apelação. Sentença 'citra petita'. Alegação
genérica. Ausência de impugnação específica em relação
aos pedidos supostamente não apreciados. Recurso não
conhecido, nessa parte. Tarifa de Cadastro. Possibilidade
de cobrança do consumidor apenas no início do
relacionamento com a instituição financeira. Súmula 566,
STJ. Inexistência de irregularidade em sua cobrança.
Jurisprudência do STJ. Juros capitalizados mensalmente.
Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000.
Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a
capitalização. Súmula 541, STJ. Multa moratória.
Percentual fixado em contrato que não configura
abusividade. Comissão de permanência Súmula 472 do
STJ. Ausência de cobrança cumulada de comissão de
permanência com outros encargos decorrentes da mora.
Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e, na
parte conhecida, desprovido.
Washington Coutinho Ferreira ajuizou ação revisional
de contrato bancário contra Banco Pan S/A. O d. Juiz de Primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para os fins de (i) declarar
nulas e excluir as cobranças de tarifas de registro de contrato, avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099428-65.2019.8.26.0100 -Voto no
3
de bens e seguro e condenar a requerida à repetição simples dos valores
referentes às tarifas descritas na inicial, com exceção da tarifa de
contrato e IOF [fls. 111/147]. Inconformado, apela o autor.
Preliminarmente, aduz a nulidade da r. sentença, sob o argumento de
tratar-se de decisão 'citra petita'. No mérito, sustenta a abusividade da
cobrança da tarifa de registro de cadastro, dos juros capitalizados
mensalmente e da multa moratória, além da ocorrência de cobrança
cumulada de comissão de permanência com outros encargos
decorrentes da mora [149/155]. Recurso processado em seguida, com as
contrarrazões [fls. 158/180].
É o relatório.
De início, pretende o apelante o reconhecimento da
nulidade da r. sentença, por tratar-se de decisão citra petita. No
entanto, a referida alegação é formulada de forma totalmente genérica,
deixando a parte de especificar, em suas razões, os pedidos
supostamente não apreciados pelo d. Juízo de piso.
Assim, não se conhece do apelo, neste ponto, por
ausência de impugnação específica.
No mérito, o recurso é desprovido. Adiante, os
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099428-65.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Em relação à tarifa de cadastro, de fato, a sua legalidade
está sedimentada em entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça:
“Súmula
n.
566-STJ :
“Nos
contratos
bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Trata-se de encargo cuja finalidade é custear as
pesquisas junto aos serviços de proteção ao crédito, para colheita de
informações do contratante que propiciem segurança no início do
relacionamento bancário, diminuindo o risco do negócio.
A respeito da forma de cobrança da tarifa de cadastro,
destaca-se trecho do Resp. n. 1.251.331/RS, de Relatoria da Ministra
Maria Isabel Gallotti, julgado em sede de recurso repetitivo pelo
Tribunal da Cidadania: “Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira ” Grifos.
Na hipótese dos autos, a cédula de crédito bancário foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099428-65.2019.8.26.0100 -Voto no
5
contratada em 14.06.2018, e o consumidor não demonstrou já ter
suportado alguma vez essa mesma tarifa em transações outrora
encetadas com a instituição financeira requerida, razão pela qual deve
ser mantida, conforme expressamente convencionada.
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados
também está resolvida, conforme entendimento cristalizado em
súmulas de jurisprudência do STJ:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Do mesmo modo concluiu esta c. Câmara:
“Cobrança - Contrato - Abertura de crédito em conta
corrente - Capitalização - Legalidade Admissibilidade nas relações
jurídicas surgidas após MP's 1963-17/2000 e 2170-36, que permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099428-65.2019.8.26.0100 -Voto no
6
capitalização mensal dos juros expressamente pactuada - Juros e outros
acréscimos legais devidos - Inocorrência - Previsão expressa no contrato -
Abusividade não demonstrada Não incidência do § 3° do art. 192, da CF
Dispositivo revogado pela EC 40/03 - Não limitação dos juros reais à
taxa de 12% ao ano - Incidência da súmula 596 do Supremo Tribunal
Federal - Recurso provido Sentença reformada - Ação de cobrança
procedente” [cf. TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.10, rel.
Des. Ademir Benedito, Apelação n. 991.09.062504-9/São José do Rio
Preto, Apelante: Banco do Brasil S/A, Apelados: Evidence Veiculação
Ltda. e outros].
No que tange à alegação de abusividade quanto ao
percentual estabelecido para o cálculo de multa moratória, razão não
assiste ao apelante, tendo em vista que, conforme se depreende da
cláusula 13, item III, do contrato firmado, esta foi fixada no patamar de
2%, o que não configura abusividade [fl. 90].
Por fim, sustenta a abusividade da cumulação da
cobrança de comissão de permanência com juros de mora e multa
moratória.
Com efeito, inadmissível a cumulação da comissão de
permanência com a correção monetária, juros moratórios,
remuneratórios ou multa, nos termos da Súmula 472 do STJ: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099428-65.2019.8.26.0100 -Voto no
7
cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual”.
Todavia, a apelante não demonstrou a cobrança
cumulada de comissão de permanência com outros encargos
decorrentes da mora.
Constata-se da mesma cláusula contratual 'supra'
mencionada que “na hipótese de inadimplência de qualquer parcela,
tenho ciência de que o credor cobrará os seguintes encargos sobre o
valor em atraso: (i) juro remuneratório equivalente ao Juro Mensal/Anual
da Operação; (ii) juro moratório equivalente a 1% (um por cento) ao mês;
e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento)”.
Vê-se, portanto, que não há previsão ou indício de que
a instituição financeira cobre de forma cumulada a comissão de
permanência com outros encargos.
É o que basta para manter a r. sentença.
Sucumbente o autor em grau de recurso, arcará com a
majoração dos honorários advocatícios devidos aos patronos do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099428-65.2019.8.26.0100 -Voto no
8
para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11, CPC/2015; o banco permanece
responsável pela honorária devida à parte adversa, no patamar de 10%
sobre o valor do proveito econômico obtido pelo réu, a ser apurado em
sede de liquidação de sentença.
Ante o exposto , nega-se provimento ao recurso, na
parte em que foi conhecido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica